Tribunal: TJSP
Processo: 0000245-04.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000245-04.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante ANDRE
LUIZ MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-04.2018.8.26.0544 -Voto no 31502
2
Voto:
31502
Apelação:
0000245-04.2018.8.26.0544
Comarca:
Francisco Morato
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
Numeração única
Apelante:
André Luís Martins
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que André Luís Martins foi condenado,
por incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de 10 (dez) dias-multa (fls. 164/168).
Apela
André.
Pugna
pelo
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
reduzindo-se a pena-base (fls. 185/188).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 192/195), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
201/207).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que André

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-04.2018.8.26.0544 -Voto no 31502
3
Luiz Martins fez uso de documento público falsificado, consistente em
uma CNH Carteira Nacional de Habilitação, conforme laudo pericial de
fls. 46/47.
Registra-se que, embora não tenha
havido insurgência contra a autoria e materialidade do crime, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda não comporta alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes. Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena, contudo,
diante da inviabilidade da redução, na segunda fase da dosimetria,
aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal
julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009). A pena
restou definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e multa, bem como o estabelecimento
do regime aberto para o caso de descumprimento, não merecem
alteração.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por André Luiz Martins, mantendo, assim, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.